Tribunal: TJMT
Processo: 0021556-61.2014.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021556-61.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.496.861-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR (VÍTIMA), ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 039.231.471-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA -

RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido o réu
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(Enunciado Orientativo nº 2, TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Nivaldo Sousa dos Santos
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Pugna o apelante pelo afastamento das qualificadoras do crime, previstas no inciso I (motivo torpe) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do artigo 121 do CP (Id. 176105688), ao argumento da ausência de provas.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.176105690).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 176832189 opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no decote das qualificadoras
previstas nos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do CP, qual seja, motivo torpe e utilização de meios que dificultam a defesa da vítima, na decisão de pronúncia.

Compulsando os autos,
extrai-se da denúncia,
in verbis

“[...] no dia 07/08/2014, por volta das 12h, em via pública, na rua Couto Magalhães, defronte ao nº 42, bairro Grande Terceiro, nesta Capital, o acusado Nivaldo Sousa dos Santos, vulgo “Niva”, fazendo uso de uma arma de fogo (apreendida - fls. 71), efetuou vários disparos contra Alexandre de Arruda Junior, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo pericial de necropsia n°1.9067.1.2014.61912-01, protocolo nº 63043/2014 – livro nº 698/2014, albergado às fls.77/79-v. Segundo o apurado, o denunciado conviveu maritalmente com a pessoa de Claudinéia Aparecida Padilha por aproximadamente quatro anos, porém, nos últimos dois meses antes do evento delituoso o relacionamento deles entrou em crise, momento em que Claudinéia, iniciou um relacionamento extraconjugal com seu amigo e colega de trabalho – Alexandre, entretanto, o acusado Nivaldo descobriu por meio de uma rede social. Adiante, no dia do crime, o denunciado, adrede armado, deslocou-se até o local onde a vítima trabalhava, ocasião em que ficou aguardando Alexandre sair para almoçar, quando o abordou por volta das 12h, e após, trocar poucas palavras, sacou de inopino do revólver, passando a efetuar disparos. A vítima, ainda, tentou correr, porém o denunciado foi atrás e descarregou sua arma, matando-a no local, portanto, agiu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. A motivação do homicídio, está relacionado ao fato da vítima ter-se relacionado com Claudinéia, quando ela estava casada com o denunciado, sendo que este acabou descobrindo o romance e, mesmo tendo expulsado a esposa de casa, não se conformou com a traição, resolvendo se vingar, o que caracteriza a torpeza, no caso concreto. Após, Nivaldo foragiu do local, vindo a se apresentar, posteriormente, perante a autoridade policial, ocasião em que acompanhado de seu advogado confessou a prática do delito. [....]” (ID 176105657)

A testemunha Claudinéia Aparecida Padilha,
ex- convivente do acusado, em juízo, contou que tinha se envolvido intimamente com a vítima Alexandre, seu colega de trabalho, quando ainda morava com Nivaldo. Disse que Nivaldo descobriu porque visualizou as mensagens trocadas entre a depoente e a vítima na página do Facebook. Narra que no dia do crime, Nivaldo ligou para ela dizendo apenas “olha o que você fez eu fazer”, assustada tentou ligar para o Alexandre, não conseguiu falar com ele.

Em juízo a testemunha Márcia Fabiana Gonçalves Medeiros disse que conhecia Nivaldo de vista e que a vítima Alexandre trabalhava na empresa em que é proprietária. No dia do ocorrido saiu para almoçar como fazia normalmente e quando estava chegando em casa recebeu uma ligação de que um funcionário dela estaria machucado próximo ao córrego. Seu esposo se dirigiu até o local e visualizou Junior e constatou que estava morto.

Contou ainda que Claudinéia ligou para ela dizendo “foi ele, foi ele”, mas ela não disse nome e não a questionou sobre a pessoa da qual ela se referia. Sobre o relacionamento amoroso entre Claudinéia e Alexandre ela não tinha conhecimento, só soube depois do homicídio.

Ao ser interrogado o réu Nivaldo Sousa dos Santos em juízo, preferiu exercer seu direito de permanecer em silêncio, conforme o art. 5º, LXIII da CF.

Entretanto, em fase policial, ao se apresentar de forma espontânea, o mesmo assim prestou seu depoimento:

“QUE o interrogando informa que convivia com sua companheira "Claudineia" há cerca de quatro anos sendo que residiam no bairro São _José nesta capital e tinham um bom relacionamento; QUE "Claudineia" trabalhava como auxiliar administrativa na empresa Revisor Maxsor localizada na Av. Beira Rio, declinando que a levava todos os dias para o trabalho por volta das 06:50 horas utilizando uma motocicleta e posteriormente carro; QUE o interrogando costumava pegá-la depois do trabalho na casa da tia dela ou na casa da genitora do interrogando as quais residem no bairro Praeirinho; QUE alguns dias antes o crime o interrogando começou a desconfiar do comportamento de "Claudineia" que havia mudado e então a questionou se estava acontecendo alguma coisa mas ela negou; QUE salvo engano na da a de 26 ou 27 do mês passado o interrogando então acessou a conta do "facebook" que era Jo casal e flagrou no histórico várias conversas entre "Claudineia" com a pessoa identificada como "Juninho Arruda" a qual se chamavam de "amor" e diziam que tinham adorado a noite que haviam passado juntos e inclusive "Claudineia" comentou que o interrogando iria viajar e marcaram um novo encontro; OUE o interrogando informa que essas conversas duraram cerca de quatro dias pois "Claudineia" adquiriu um aparelho celular e passou a conversar com referida pessoa por meio do WhatsUp; QUE logo em seguida o interrogando telefonou para "Claudineia" lhe perguntando se ela tinha algo para lhe contar e ela respondeu de forma negativa e então o interrogando passou a ler o teor das conversas da caixa de mensagem do "facebook" e "Claudineia" passou a chorar e disse que depois conversavam; QUE ato contínuo o interrogando disse que não tinham mais o que conversar e queria que ela retirasse seus pertences de sua casa; OUE "Claudineia" disse que depois faria isso mas o interrogando disse que queria que ela fizesse isso imediatamente e então foi até a casa da tia de "Claudineia" sendo que esse fato se deu no horário do almoço; QUE em conversa pessoal com "Claudineia" o interrogando a questionou sobre a traição e então ela confessou que realmente havia traído o interrogando mas em nenhum momento disse quem era a pessoa com quem havia se relacionado; QUE diante dos fatos o interrogando pediu para que "Claudineia" retirasse seus pertences de casa imediatamente; QUE o interrogando informa que não discutiram e "Claudineia" de forma amigável e acompanhada de seu tio foram até a residência do casal e retirou seus pertences da casa; QUE o interrogando declina que não sabe onde "Claudineia" passou a morar desde então;
QUE o interrogando esclarece que não conseguiu identificar quem era a pessoa com quem "Clzuclineia" havia lhe traído pois a fotografia postada na caixa de mensagem do "facebook" era muito pequena; QUE o interrogando tentou levar sua vida normalmente mas as vezes se via pensando na traição e em quem era a pessoa que com quem "Claudineia" havia lhe traído; QUE no dia dos fatos por volta das 09:30 horas o interrogando se lembrou que já havia visto anteriormente a pessoa da foto da caixa de mensagem do "facebook", sendo que algum tempo antes "Claudineia" havia apontado referida pessoa na rua e dito que trabalhava com ela;

QUE então o interrogando movido por raiva se deslocou até o local conhecido como "Pedra" e adquiriu um reválv-...r calibre 38
pela quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em dinheiro; QUE após adquirir referida arma o interrogando se deslocava em direção a residência de sua genitora localizada no bairro Praeirinho quando deparou com a vítima que trafegava a pé pela do Bairro Grande Terceiro próximo a rotatória da Ponte Sérgio Motta; QUE o interrogando que conduzia sua motocicleta Titan 150 cc de cor azul a estacionou no meio fio e foi tomar satisfações com a vítima;
QUE o interrogando abordou a vítima e lhe perguntou: "é você que está ficando con minha mulher?" E então a vítima respondeu que sim e começou a dizer desaforos para o interrogando o chamando "corno"; QUE a vítima ao ver o interrogando levando a mão na cintura e sacando uma arma, saiu meio do asfalto
; QUE o
interrogando saiu correndo atrás da vítima efetuando disparos de arma de fogo em sua direção, ressaltando que os disparos foram efetuados com a vítima em movimento, negando que tenha atirado com a vítima caída ao solo
; QUE o interrogando declina que estava armado com um revólver calibre 38 de seis tiros que estava totalmente municiado e descarregou todas as munições contra a vítima; QUE o interrogando afirma que praticou o crime sozinho, não estava portando duas armas como também não recarregou referido revólver; QUE o interrogando estava trajando calça jeans, camisa pólo listrada de cor preta e branca e tênis e no momento dos disparos estava sem capacete; QUE o interrogando guardou a arma na cintura e retornou para sua motocicleta e foragiu do local contornando a rotatória da Ponte Sérgio Motta e seguindo pela Avenida Beira Rio indo para a casa de seu genitor localizada no bairro Parque At a; QUE o interrogando telefonou para "Claudineia" dizendo "olha o que você fez eu cê é a responsável!"; QUE três dias depois o interrogando telefonou novamente para “Claudinéia”, pois havia ficado sabendo que familiares da vítima haviam entrado em contato com ela perguntando sobre o interrogando. Que“Claudinéia” disse ao interrogando que não havia contado nada a seu respeito e desde então não tiveram mais nenhum contato; QUE o interrogando declina que não fez qualquer tipo de ameaça a "Claudineia" muito menos a familiares, amigos da vítima ou testemunhas; QUE o interrogando deseja consignar que está arrependido do crime que cometeu e está temeroso quanto sua integridade física pois ouviu comentários de que tios da vítima aos quais são policiais estariam querendo se vingar do interrogando. (...) (Id.17610567 págs. 68/71).”

Após, o Magistrado pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu as qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º do Código Penal.

Irresignada, a defesa propôs o presente Recurso em Sentido Estrito manifestou-se pela retirada das qualificadoras motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são improcedentes.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

No caso, observa-se que a materialidade e os indícios de autoria do crime imputados ao réu restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 176105657 págs. 28/35), Laudo Pericial (necropsia) (Id. 176105657 pág.82/102), certidão de óbito (Id. 176105657 pág.55) mapa Topográfico para localização de lesões e boletim de ocorrência (176105657), relatório de investigação preliminar (Id. 176105657– págs. 14/19), termo de apresentação espontânea (Id. 176105657 – págs.61/62) o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Além disso, denota-se dos depoimentos prestados na fase extrajudicial e judicial, que há indícios apontando que a conduta delitiva foi possivelmente praticada por motivo torpe, bem como, aparentemente tal ação impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que o surpreendeu, disparou imediatamente, não dando a ele oportunidade de reação.

Além disso, vejamos a conclusão do Perito Criminal
:

“
ante ao que foi exposto e devidamente analisado, conclui o Perito
que a morte do cidadão Alexandre de Arruda Junior, foi de natureza violenta, classificada como homicídio
, ocorrida no local acima descrito, com o emprego de arma de fogo, de acordo com as condições relatadas no presente Laudo Pericial.(Id. 176105657).”

Diante de todo conjunto probatório, não há como se falar em decote de qualificadoras por motivo torpe, uma vez confirmada que a razão do crime foi por vingança, em razão de a vítima estar mantendo um relacionamento extraconjugal com a esposa do réu.

Por outro lado, também não há como se desconsiderar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o apelante surpreendeu a vítima com 06 (seis) disparos de arma de fogo, sem nenhuma possibilidade de ter a vítima se defendido.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA – RECURSO DEFENSIVO – 1) DESPRONÚNCIA – IMPERTINÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – VALIDADE -
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO CONSELHO DE SENTENÇA – ART. 203, CPP
– 2) DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO -

PROCEDIMENTO QUE DEVE ACOMPANHAR A DENÚNCIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA ATENDER O PEDIDO – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL. 1
-
Em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, formados não só por testemunhos indiretos confirmados em juízo (ouvir dizer ou hearsay testimony) mas, também, pela confissão extrajudicial dos recorrentes, deve prevalecer o juízo de admissibilidade da acusação, em homenagem à inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual, constituindo, a decisão de pronúncia, apenas um juízo fundado de suspeita, mas não de certeza. Os depoimentos por “ouvir dizer”, não podem ser desprezados neste momento processual, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença, que melhor analisará as versões e as provas apresentadas atribuindo a elas o valor que entenderem merecer, de acordo com o disposto no art. 203 do CPP
.
(...).”
(N.U 0018387-89.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).
(destaquei)

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I e

IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023